Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-33.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA JUNTO AO FACEBOOK. PEDIDOS SECUNDÁRIOS RELACIONADOS E DECORRENTES DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NOMEAÇÃO DE TRADUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DISPOSIÇÃO REGIMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Cabível a reclamação criminal contra a decisão que indefere a produção antecipada de provas, a nomeação de tradutor e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo esses dois últimos pedidos decorrência, além de estarem relacionados com a produção probatória, tendo em vista a ausência de recurso específico para impugnar tal tipo de decisão, nos termos do art. 232 do RITJDFT.
2. Da decisão que indefere o pedido de produção antecipada de provas não cabe apelação, o que leva ao não conhecimento do apelo, por falta de pressuposto objetivo.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.